Tribunal: STF
Processo: HC 234240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. A tese de ausência de necessidade e proporcionalidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, haja a vista o grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal dodo o crime a ele imputado (crime de associação para o tráfico) e a sua atual condição de foragido.



    3. Agravo regimental desprovido.